Tribunal: TJDFT
Processo: 0028183-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou execução de título extrajudicial; (ii) a parte ré se manifestou sustentando excesso de execução; (iii) o e. Juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente, sem concreta fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema normativo de fundamentação das decisões judiciais impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (CF, art. 93, inc. IX e CPC, art. 489, § 1o, incisos).
5. A fundamentação da decisão judicial é o elemento consistente na indicação dos motivos que justificam a conclusão a que se tenha chegado, em que devem ser considerados os relevantes argumentos tempestivamente lançados pelas partes.
6. A ausência de concreta fundamentação a respeito da delimitação dos marcos temporais da prescrição intercorrente constitui, com as mais respeitosas vênias, motivo suficiente ao pronto reconhecimento do "error in procedendo" e para se determinar, de ofício, a nulidade do ato processual (CPC, art. 278, parágrafo único), devendo os autos serem restituídos ao e. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (CF, art. 93, inc. IX, parte inicial c/c CPC, , art. 489, § 1o), para os devidos fins.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida. Preliminar suscitada e acolhida, de ofício. Sentença anulada.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: F/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 240, §1o; 489, §1o; 924, V; 921, §§1o a 4o; 278, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1716005, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2o Turma Cível; acórdão 1176504, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível; acórdão 1143944, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível.